Tribunal: TJDFT
Processo: 0704442-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. DÍVIDA CONDOMINIAL COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que reconheceu união estável de fevereiro de 2013 a 31/05/2017, seguida de casamento sob regime da comunhão parcial de bens, com separação de fato em dezembro de 2019.
2. O juízo de origem julgou improcedente o pedido de partilha de bens e dívidas por falta de comprovação.
3. Reconheceu-se a existência de dívida condominial relativa ao período de convivência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
i) saber se houve cerceamento de defesa pela falta de produção de provas complementares; ii) saber se passíveis de partilha os bens e dívidas alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não configurado cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia estava suficientemente esclarecida por prova documental e testemunhal.
6. A inexistência de comprovação documental da titularidade de bens móveis e dívidas de cartão de crédito e IPTU na data da separação impede sua inclusão na partilha.
7. A dívida condominial, vinculada ao período de convivência, possui natureza comum e deve ser partilhada entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Reconhecimento da partilha da dívida condominial.
Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de provas complementares quando a controvérsia estava suficientemente esclarecida por prova documental e testemunhal. 2. A dívida condominial relativa ao período de convivência em união estável ou casamento sob o regime da comunhão parcial de bens deve ser partilhada entre as partes.”